Tribunal: TJMT
Processo: 1032283-42.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1032283-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Adimplemento e Extinção, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 77.941.490/0001-55 (AGRAVADO), CELSO NOBUYUKI YOKOTA - CPF: 026.244.329-57 (ADVOGADO), ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – AÇÃO DE COBRANÇA – ICMS – TUST – EMPRESA QUE POSSUI MICRO GERADOR – AUTOS QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – DIVIDA DE 2017 HÁ 2021 – POSSIBILIDADE OU NÃO DA COBRANÇA RETROATIVA - QUESTÃO EM ANÁLISE PERANTE A CORTE SUPERIOR – AUSÊNCIA DO
PERICULUM IN MORA
–
DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A questão sobre a possibilidade da cobrança do Tust – Tarifa de Uso de Transmissão, quando lançada na fatura de energia elétrica, com encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor, encontra-se ainda em julgamento pela Corte Superior, conquanto ao tema n°. 988.

Ademais, possível validade ou não da cobrança, demanda dilação probatória com o devido processo de conhecimento, sendo o mais prudente aos autos aguardar o tramite processo com a sentença de mérito.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1032283-42.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA

Colenda câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento com efeito suspensivo interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, em desfavor da decisão proferida pelo juízo da
11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, que nos autos da
Ação Declaratória de Desconstituição de Débito c/c Indenização por Danos Morais
n°. 1046259-90.2024.8.11.0041, deferiu a tutela de urgência para
determinar que a concessionaria de energia suspenda a cobrança dos débitos em discussão, se abstenha de suspender o fornecimento dos serviços para o imóvel no tocante a fatura discutida, bem como se abstenha incluir o nome da parte recorrida no cadastro de proteção ao crédito, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. 297, do Código de Processo Civil.

A agravante, nas razões recursais alega que a cobrança em discussão diz respeito ao
ICMS
sobre as operações realizadas no âmbito da minigeração e microgeração de energia elétrica, ou seja, sobre o tributo devido ao Estado de Mato Grosso pelo uso da infraestrutura.

Aduz que o Convênio CONFAZ ICMS n.o 16/15 autoriza que os Estados concedam isenção sobre a parcela de energia elétrica fornecida pela distribuidora equivalente à energia elétrica injetada pela unidade geradora (TE), vedado igual benefício com relação ao custo de disponibilidade, energia reativa, demanda de potência, dentre outros.

Afirma ainda que “
(i) atua como mero agente arrecadador do Estado, exigindo o ICMS dos consumidores finais de energia e o repassando ao Estado do Mato Grosso, conforme previsto na própria legislação estadual; (ii) o ICMS em questão tem fundamento em Lei, assim como foi recolhido pela Ré em favor do Estado do Mato Grosso; (iii) a parte Ré efetuou a cobrança do ICMS sobre o uso do sistema de distribuição de energia apenas do período utilizado pela Agravada, absorvendo os consectários legais incidentes sobre tal tributo; e (iv) a cobrança observou todos os princípios basilares do Código de Defesa do Consumidor, dentre eles o direito à informação, assim como as demais normas regulatórias da ANEEL
.

Defende a legalidade da cobrança e pede, no final, o efeito suspensivo com o provimento recursal.

Preparo recolhido – Id. 253062194.

Não concedida à tutela recursal aos autos.

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia turma:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, em desfavor da decisão proferida pelo juízo da
11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, que nos autos da
Ação Declaratória de Desconstituição de Débito c/c Indenização por Danos Morais
n°. 1046259-90.2024.8.11.0041, deferiu a tutela de urgência para
determinar que a concessionaria de energia suspenda a cobrança dos débitos em discussão, se abstenha de suspender o fornecimento dos serviços para o imóvel no tocante a fatura discutida, bem como se abstenha incluir o nome da parte recorrida no cadastro de proteção ao crédito, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. 297, do Código de Processo Civil.

A agravante, nas razões recursais alega que a cobrança em discussão diz respeito ao
ICMS
sobre as operações realizadas no âmbito da minigeração e microgeração de energia elétrica, ou seja, sobre o tributo devido ao Estado de Mato Grosso pelo uso da infraestrutura.

Eis o teor da decisão objurgada:

“Em juízo de cognição sumária, os documentos acostados aos autos indicam à probabilidade do direito da autora, se encontra evidenciada nos documentos acostados aos autos, que comprovam a cobrança do ICMS sobre a TUSD para clientes com geração distribuída, referente ao período de set/2017 a mar/2021, sem qualquer memória de cálculo individualizada e/ou informações adequadas sobre como o débito cobrado deu-se apurado.

Do mesmo modo, observa-se o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tendo em vista a possiblidade de suspensão dos serviços essenciais, bem como a negativação nos cadastros de proteção ao crédito implicaria em lesão ao seu patrimônio. Não restando evidenciado o perigo de irreversibilidade da medida

Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela de urgência, para determinar que a parte requerida suspenda a cobrança dos débitos em discussão, se abstenha de suspender o fornecimento dos serviços para o imóvel no tocante a fatura aqui discutida, bem como se abstenha incluir o nome da parte autora no cadastro de proteção ao crédito, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. 297, do Código de Processo Civil”.

O recurso não comporta acolhimento.

Isso porque, a questão sobre a possibilidade da cobrança do Tust – Tarifa de Uso de Transmissão, quando lançada na fatura de energia elétrica, com encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor, encontra-se ainda em julgamento pela Corte Superior, conquanto ao tema n°. 988.

Ademais, possível validade ou não da cobrança, demanda dilação probatória com o devido processo de conhecimento, sendo o mais prudente aos autos aguardar o tramite processual com a sentença de mérito.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
TAXAS DE VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGALIDADE NA COBRANÇA DAS TAXAS E NULIDADE DOS LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DOCUMENTO ACOSTADO AOS AUTOS QUE NÃO É CAPAZ DE AFASTAR A CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA - POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NA VIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO
(TJ-PR 0013534-29.2019.8.16.0000 Londrina, Relator: Rubens Oliveira Fontoura, Data de Julgamento: 04/06/2019, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 06/06/2019)

Outrossim, n
ão obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento processual,
isto porque se trata de cobrança relativa aos anos de setembro/2017 a março/2021, enquanto a ação foi ajuizada em 2024, ou seja, ausente o
periculum in mora
ante o lapso temporal.

Destarte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - MEDIDA LIMINAR - INCIDÊNCIA DE ICMS SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - BASE DE CÁLCULO - TARIFA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DISTRIBUIÇÃO (TUSD) - ATIVIDADES-FIM INERENTES AO PROCESSO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA - LEGITIMIDADE DA EXAÇÃO NA FORMA PROMOVIDA - PERICULUM IN MORA INVERSO 1. "O ICMS incide sobre todo o processo de fornecimento de energia elétrica, tendo em vista a indissociabilidade das suas fases de geração, transmissão e distribuição, sendo que o custo inerente a cada uma dessas etapas - entre elas a referente à Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) - compõe o preço final da operação e, consequentemente, a base de cálculo do imposto, nos termos do art. 13, I, da Lei Complementar n. 87/1996" (STJ, REsp 1.163.020/RS). 2. O preço global de produção da energia elétrica inclui, além da sua geração, a transmissão e a distribuição, pelo que não é possível dizer que a incidência do ICMS sobre a TUST e a TUSD violaria o enunciado da Súmula 166 do STJ, já que as tarifas se referem à produção da mercadoria, e não à circulação, não sendo mera atividade-meio. 3.
A definição quanto à legitimidade da incidência do ICMS sobre o preço global tarifário será feita pelo STJ quando do julgamento dos EREsp 1.163.020/RS, REsp 1.699.851/TO e REsp 1.692.023/MT, os quais ensejaram a suspensão, em todo o território nacional, dos processos pendentes, individuais e coletivos, que versem sobre a questão afetada. 4. Perigo de dano não comprovado, tendo em vista que a contribuinte já recolhe o tributo com a inclusão das tarifas há vários anos. Perigo de dano inverso. Impacto significativo na arrecadação do ente público. 5. Recurso não provido.
(TJ-MG - AI: 22321423620228130000, Relator: Des.(a) Áurea Brasil, Data de Julgamento: 23/02/2023, 5a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/02/2023)

Ao arremate, deixou de aplicar a suspensão determinada no tema, uma vez que a discussão aqui vergasta conquanto a tutela de urgência deferida na singularidade, não havendo nenhuma análise de mérito
.

Desta feita,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025